Tribunal: TJMT
Processo: 1019634-34.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019634-34.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO LOPES BANDEIRA - CPF: 009.967.611-79 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA XAVIER DA SILVA - CPF: 562.838.061-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1019634-34.2023.8.11.0015

RECORRENTE: PAULO LOPES BANDEIRA E

MARIA APARECIDA XAVIER

RECORRIDO:

AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – REMANEJAMENTO DE PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1019634-34.2023.8.11.0015

RECORRENTE: PAULO LOPES BANDEIRA E

MARIA APARECIDA XAVIER

RECORRIDO:

AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – REMANEJAMENTO DE PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 20327849, que homologou o projeto de sentença apresentado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão autoral.

2.

Em suas razões recursais, argumentam que houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada, ao não garantir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, violando normas internacionais, leis nacionais e regulamentações, bem como ter havido troca de aeronave realocando os reclamantes em voo diverso ao que estava o irmão do demandante, ocasionando abalos. Destacam a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no CDC e o direito do consumidor à reparação de danos morais.

3.

A controvérsia reside na avaliação da prestação do serviço de transporte aéreo e possível falha pela demandada.

4.

É incontroverso o remanejamento dos reclamantes para um voo no dia seguinte
devido a uma readequação da malha aérea
. O que se discute é se tal remanejamento constituiu falha na prestação do serviço pela reclamada, gerando ou não direito a indenização por danos morais.

5.

No caso em apreço, resta claro que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva. Contudo,
compete aos reclamantes comprovarem um mínimo de fato constitutivo do seu direito, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante
, conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

6.

Observa-se que
o remanejamento ocorreu devido a uma readequação da malha aérea
, situação que foge ao controle da empresa aérea e não configura falha na prestação do serviço. Além disso,
não há nos autos elementos que comprovem situações vexatórias, constrangedoras ou humilhantes que justifiquem danos morais, o que demonstra que os reclamantes não se desincumbiram de comprovar o direito alegado
.

7.

Assim, considerando que a empresa agiu dentro dos limites previstos e que não houve comprovação de danos morais decorrentes do remanejamento, entendo que a sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida.

8.

Conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024